Tribunal: TJBA
Processo: 0500440-82.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500440-82.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: C.S. SANTOS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA DE PRECEDENTES VINCULANTES. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RACIONALIDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de executado, sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da execução, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se é possível a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a legislação municipal pode afastar a aplicação dos parâmetros nacionais fixados pelo CNJ e pelo STF; (iii) determinar se a aplicação dos precedentes vinculantes configura violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência administrativa e da racionalização da atividade jurisdicional. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetro objetivo para identificação de execuções fiscais de pequeno valor e condiciona o prosseguimento da demanda à demonstração de utilidade concreta da via judicial, em consonância com o entendimento vinculante do STF. A ausência de adoção de medidas administrativas prévias, como tentativa de solução extrajudicial ou protesto do título, afasta a demonstração do binômio necessidade-utilidade, caracterizando ausência de interesse processual. A fixação de parâmetro nacional pelo CNJ não viola a autonomia do ente federativo, pois decorre de competência administrativa voltada à uniformização e racionalização da prestação jurisdicional. A incidência imediata do entendimento firmado em repercussão geral sobre processos em curso não configura retroatividade indevida, mas aplicação de norma processual sob o princípio do tempus regit actum. No que tange à alegada violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, não assiste ao agravante. Isso porque a parte ora Agravante foi devidamente intimada para se manifestar acerca da matéria, consoante despacho de ID 87975537. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n. 0500440-82.2018.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Agravada C.S. SANTOS DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/SO